Tribunal: TJMMG
Processo: 2001537-61.2023.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2001537-61.2023.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 23/10/2025 Publicação: 17/11/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA. PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. VERSÕES ANTAGÔNICAS DOS FATOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal com o objetivo de reformar a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 322 (violência arbitrária) do Código Penal (CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se as provas coligidas aos autos se encontram aptas a manter o decreto condenatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas coligidas aos autos não permitem a certeza necessária para sustentar a imposição de um decreto condenatório, a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), é medida que se impõe, em observância ao princípio do in dubio pro reo. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Apelação criminal provida. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 439. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. em 16/9/2025; AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. em 3/6/2025; AgRg no AREsp n. 915.956/MG, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. em 22/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para absolver o apelante, Márcio Dionísio Martins Resende, pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Assistiu ao julgamento o advogado Rogério Sílvio dos Santos. RELATÓRIO Promotoria de Justiça oficiante na Justiça Militar do Estado de Minas Gerais ofereceu denúncia em desfavor do 3º Sgt PM Acácio Fernando de Paula Reis, do 3º Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva e do Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende, com base nos seguintes fundamentos: [...] Consta dos autos que no dia 08 de agosto de 2022, por volta da 00 hora e 30 minutos, na Rua Antônio Prado Mello, nº 96, Bairro Funcionários, em Contagem/MG, o denunciado 3º Sgt PM Acácio Fernando De Paula Reis se apropriou de bem móvel, particular, de que teve posse em razão do seu cargo. Na mesma ocasião, o denunciado Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende praticou violência contra o civil André Henrique Martins Coelho, no exercício da função militar. Ainda neste contexto, o denunciado Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende destruiu bens móveis pertencentes à vítima. Por fim, o denunciado 3º Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo apurado, na data, horário e local supramencionados, os denunciados abordaram o ofendido, André Henrique Martins Coelho, em razão deste ter sido encontrado conduzindo uma motocicleta de forma irregular, estando uma pessoa em sua garupa sem o devido capacete de proteção. Durante a abordagem o 3º Sgt PM Acácio Fernando De Paula Reis se apropriou e consumiu um lanche que se encontrava dentro da bolsa térmica que a vítima portava consigo, vez que no momento em que foi abordado estava laborando como entregador. Ainda durante a abordagem, o Cb PM Márcio Dionísio Martins rasgou cédulas (no montante de R$112,00) que se encontravam com a vítima e lhe desferiu socos durante a sua algemação, mesmo ele não apresentando risco algum à integridade física dos militares. Por fim, mesmo diante das condutas delitivas acima descritas, o 3º Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva deixou de efetuar a prisão em flagrante delito dos seus colegas de guarnição, nutrido por sentimento de companheirismo, a fim de elidir a responsabilização penal destes agentes. Diante do exposto, o denunciado 3º Sgt PM Acácio Fernando De Paula Reis se encontra incurso no art. 303, caput (peculato), do CPM, o Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende se encontra incurso no art. 259, (dano simples), do CPM, e no art. 322 (violência arbitrária), do CPB, e o 3º Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva se encontra incurso no art. 319 (prevaricação) do CPM, pelo que o Ministério Público requer sejam eles citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvida as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem. (Evento 1- DENUNCIA1, Processo Originário). A denúncia foi recebida no dia 10/12/2023 (Evento 2 – RECDEN1, Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Citados, os acusados apresentaram resposta à acusação (Eventos 53 – DEFESA PRÉVIA1, 54 e 56, Processo Originário). O Ministério Público apresentou manifestação reiterando os termos da denúncia e pugnou pelo prosseguimento do feito (Evento 61 – MANI1, Processo Originário). Em 19/08/2024, realizou-se a audiência de inquirição das testemunhas de acusação – Júlia Sarah Santos Costa e Emiliano Moreira Costa. Na mesma oportunidade, o douto Conselho de Justiça rejeitou a preliminar apresentada, na resposta à acusação, de nulidade da mídia audiovisual produzida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) (Evento 90 – ATA1, Processo Originário). O ofendido, André Henrique Martins Coelho, apesar de devidamente intimado, pela segunda vez, não compareceu à audiência designada para o dia 14/10/2024 para sua oitiva, tendo o Ministério Público dispensado a mesma (Evento 113 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 417, §2º, do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o acusado Márcio Dionísio Martins Resende deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (Eventos 117 e 122, Processo Originário). Na data de 29/01/2025, realizou-se a audiência para a inquirição das testemunhas indicadas pela defesa do acusado Acácio Fernando de Paula Reis – 2º Sgt PM Leandra Ester Machado e o Sd PM Isac Nunes Dionísio. Na mesma assentada, foi proposto, pelo Ministério Público, Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) aos acusados 3º Sgt PM Acácio Fernando de Paula Reis e 3º Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva, que o rejeitaram. Em relação ao crime imputado ao Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende – 322 do Código Penal (CP) – o juiz singular decidiu por declinar a competência para o seu processamento e julgamento ao Conselho Permanente de Justiça (CPJ). Em seguida, foram realizados os interrogatórios dos acusados. Para fins do art. 428 do CPPM, as partes manifestaram-se por meio de alegações orais, dispensando a audiência de leitura de sentença (Evento 154 – ATA1, Processo Originário). Na fase do art. 427 do CPPM, o Ministério Público requereu a juntada de Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e Extrato de Registros Funcionais (ERF) dos acusados (Evento 161 - MANI1), as quais foram acostadas nos eventos 155, 169 e 172. As defesas dos acusados nada requereram (Eventos 162, 164 e 166, Processo Originário). Em 13/06/2025, reuniu-se o douto CPJ para a sessão de julgamento (Evento 252, ATA1, Processo Originário). Dispensada, pelas partes, a leitura das peças principais do processo, foi dada a palavra ao Parquet, que requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia. A defesa de Acácio Fernando de Paula Reis requereu, preliminarmente, a nulidade da prova pericial, bem como o desentranhamento dos vídeos juntados no Evento n. 62 dos Autos n. 2000805-17.2022.9.13.0004. Requereu, ainda, que, no mérito, seja absolvido o acusado, com fulcro no art. 439, alínea "a", do CPPM ou, subsidiariamente, na alínea "e" do mesmo dispositivo. Já a defesa de Gleidson Fabiano da Silva, pugnou pela absolvição do acusado, com base TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 no art. 439, alínea "b", do CPPM. Por sua vez, a defesa de Márcio Dionisio Martins Resende requereu, em sede preliminar, a nulidade dos vídeos juntados no Evento n. 62 dos Autos nº 2000805-17.2022.9.13.0004 e, no mérito, pugnou pela absolvição do acusado com base no art. 439, alíneas "b", "c" e "e", do CPPM. Findos os debates, O meritíssimo juiz singular, de ofício, suscitou a incompetência do Conselho para julgar os crimes previstos nos arts. 303 e 259 do CPM e no art. 322 do CP. A esse respeito, o CPJ/PM, por maioria, reconheceu ser incompetente para processar e julgar somente o crime previsto no art. 259 do CPM. No tocante aos pedidos preliminares, o douto Conselho de Justiça decidiu, à unanimidade, pela sua rejeição. No mérito, decidiu: Em relação ao crime previsto no art. 303, caput (peculato), do Código Penal Militar (CPM), absolver o 3º Sgt PM Acacio Fernando de Paula Reis com fundamento no art. 439, "a", segunda parte, do CPPM. Em relação ao crime do art. 322 (violência arbitrária) do CP, por maioria, condenou o Cb PM Márcio Dionisio Martins Resende a pena de 6 meses de detenção, fixando regime aberto e pela concessão do sursis. Quanto ao crime do art. 319 (prevaricação) do CPM, por maioria, absolver o 3° Sgt PM Gleidson Fabiano da Silva com base no art. 439, "b" e "e", do CPPM. Já em relação ao crime do art. 259 (dano simples) do CPM, o juiz de direito decidiu, singularmente, pela absolvição do Cb PM Márcio Dionisio Martins Resende, com fulcro no art. 439, "e", CPPM. A sentença condenatória foi acostada no Evento 255 – SENT1, do Processo Originário. Inconformado, o Cb PM Márcio Dionísio Martins Resende interpôs recurso de apelação (Evento 271 – APELAÇÃO1), apresentando suas razões no Evento 279. Em sede preliminar, arguiu a quebra da cadeia de custódia e, consequentemente, a nulidade das imagens extraídas dos autos do IPM, bem como do respetivo laudo pericial. Para tanto, alegou a “ausência de origem lícita dos vídeos, a má qualidade das imagens, a impossibilidade de uma interpretação segura e autêntica delas, mormente, o momento da contenção e imobilização do civil André Henrique, por parte do Apelante, conferem insegurança jurídica à prova”. No mérito, argumentou que o uso da força foi decorrente de uma necessidade real, uma vez que o civil André Henrique se empenhou em fuga, primeiro com sua motocicleta e, em seguida, a pé, momento em que foi alcançado pelo apelante, oferecendo resistência à algemação. A esse respeito, destacou prova testemunhal no sentido de que o civil André, no momento da abordagem, tentou fugir da viatura. Aduziu que as circunstâncias fáticas retratam um ambiente hostil e com sérios riscos à ação policial, principalmente pelo histórico e comportamento do civil abordado, André Henrique, e pelo local da abordagem. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que o tipo penal previsto no art. 322 do CP exige que o ato violento seja desproporcional, ao passo que, no caso sob análise, “o soco desferido teve a finalidade exclusiva de conter a resistência ativa do abordado – conduta que, inclusive, encontra respaldo no Manual Técnico-Profissional nº 3.04.01/2020-CG (MTP 01 - INTERVENÇÃO POLICIAL, PROCESSO DE COMUNICAÇÃO E USO DA FORÇA)”. Aduziu que o uso da força policial é, por força dos doutrinamentos trazidos no referido Manual, impositivo para consecução do objetivo legítimo, sem se desvencilhar dos princípios da necessidade e proporcionalidade da medida, que foram respeitados, uma vez que “o emprego do golpe – único e moderado – mostrou-se necessário para superar a resistência e garantir a segurança do policial, da guarnição e da própria intervenção”. Disse que o abordado não se mostrou cooperativo, apresentando evolução comportamental, tendo, em um primeiro momento, se portado como resistente passivo, opondo-se às ordens policiais e empreendendo fuga. Em seguida, passou a agir como resistente ativo, debatendo-se e tentando agredir o militar para impedir a contenção, fato que exigiu o uso diferenciado da força, mediante o golpe no braço. Concluiu que a sua conduta se encontra amparada pela excludente de ilicitude do estrito cumprimento do dever, fato que impõe a sua absolvição. Assim pugnou, ao final: [...] 3.2 Que seja acolhida a preliminar contida no item 3.1.1 e, por força do disposto no art. 499, do CPPM, requer-se que seja declarada a nulidade dos arquivos de vídeo, acostados no Evento 62 e no respectivo laudo pericial, acostado Evento 55, ambos dos autos do IPM n. 2000805-17.2022.9.13.0004 e que tais documentos sejam desentranhados deste processo, em face da quebra da cadeia de custódia, com violação do disposto nos arts. 158-A a 158-F, do CPP: 3.3 Que seja provido o Recurso para reformar a r. sentença e absolver o Apelante, no crime previsto no art. 322, do CP, com fundamento no art. 439, “d” (estrito cumprimento do dever legal) ou “e” (insuficiência de provas), do CPPM, conforme a melhor compreensão desta C. Câmara. [...] O Ministério Público apresentou suas contrarrazões de apelação (Evento 282 – CONTRAZAP1). De início, refutou a preliminar arguida pela defesa do apelante, de quebra da cadeia de custódia, sob o fundamento de que a questão não se configura como matéria de nulidade processual, mas de valoração probatória. Disse que a arguição de falsidade documental deve ser suscitada por meio de incidente próprio, conforme regulamentado nos arts. 163 a 169 do CPPM, providência não adotada pela defesa. Destacou que, no campo das nulidades processuais penais, vigora o princípio "pas de nullité sans grief", que exige a comprovação de efetivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prejuízo para seu reconhecimento, o que não restou demonstrado nos autos. Quanto ao mérito, asseverou que a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 322 do CP, diante da robustez do conjunto probatório. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelas provas audiovisual, pericial e testemunhal, além de ter o réu confessado ter desferidos os socos. Rechaçou a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever, sob o argumento que “As mídias audiovisuais demonstram que a vítima se encontrava rendida ao solo no momento da agressão, não oferecendo resistência ativa que justificasse o emprego de força física”. Disse que o Manual Técnico Profissional (MTP) n. 1 (Intervenção Policial) estabelece o uso graduado da força, preceito não observado pelo apelante, que aplicou o meio mais gravoso, demonstrando atecnia e desproporcionalidade caracterizadoras da violência arbitrária. Em tópico específico, relacionou e contrapôs 03 (três) equívocos técnicos e jurídicos observados nas razões de apelação, quais sejam: (1) em relação à suposta resistência da vítima, disse que as imagens revelam que o abordado já se encontrava contido no momento da violência; (2) quanto à interpretação do MTP, alegou que o manual exige gradação progressiva, não observada pelo apelante; e (3) quanto à mudança de votos, trata-se de faculdade dos julgadores até a proclamação final do resultado. Nesses termos, concluiu que o conjunto probatório não deixa margem para dúvida razoável quanto à responsabilidade criminal do apelante e que a condenação representa a correta aplicação da lei penal ao caso concreto, tendo observado os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Com esses argumentos, o Ministério Público pugnou pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção da condenação do apelante pela prática do delito tipificado no art. 322 do CP. A douta Procuradora de Justiça oficiante neste e. Tribunal manifestou-se nos seguintes termos, in verbis: [...] Pois bem, inicialmente quanto à preliminar arguida pela defesa do réu Márcio, consistente na nulidade das imagens juntadas aos autos do IPM e, em consequência, do respectivo Laudo Pericial por quebra da cadeia de custódia (evento 279 - RAZAPELA1 - fls. 05/09), é idêntica à por ela suscitada em alegações finais orais (eventos 252 e 254 - ATA1 - fls. 02) e já foi devidamente rechaçada na sentença (evento 255). De qualquer forma, tendo sido também satisfatoriamente rebatida pelo representante do Ministério Público de 1ª instância, esta Procuradoria de Justiça ratifica a parte das contrarrazões recursais atinente ao enfrentamento da preliminar (evento 282 - fls. 02), com fundamento no artigo 17, § 3º, da Recomendação CNMP nº 57, de 05/07/2017, protestando pela sua rejeição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Melhor sorte não logra o apelante em sua tese absolutória, já que ficou cabalmente demonstrado que ele, ao algemar André Henrique Martins Coelho durante uma abordagem, desferiu-lhe socos, embora o abordado não apresentasse risco algum a qualquer pessoa, conforme retratado nas mídias audiovisuais constantes do evento 62 (VÍDEO11 e VÍDEO18 dos autos nº 2000805-17.2022.9.13.0004), que foram devidamente periciadas (eventos 23 - LAUDO2 e 62 - LAUDO2 dos autos nº 2000805-17.2022.9. 13.0004). Assim sendo, as considerações tecidas pelo sentenciante em relação do delito de violência arbitrária (evento 255), aliadas à análise do conjunto probatório com a descrição da dinâmica dos fatos nas contrarrazões (evento 282 - fls. 03/04), são mais do que suficientes para comprovar o que se encontra narrado na peça exordial acusatória e formar com segurança a convicção no sentido condenatório, não havendo que se falar em uso proporcional da força de modo a tornar a conduta lícita e isentar o acusado Márcio de responsabilização penal. Conclui-se, desta maneira, que o presente processo não poderia ter desfecho mais favorável para o réu Márcio, até mesmo para que se possibilitasse dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Diante do exposto, não havendo como se posicionar de acordo com o que foi pleiteado pelo apelante, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento do recurso interposto pela defesa, rejeição da preliminar arguida e seu desprovimento, mantendo-se a decisão de 1ª instância que condenou o Cb PM MÁRCIO DIONÍSIO MARTINS RESENDE nas sanções do artigo 322 do Código Penal. (Evento 7 – PARECER1) É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o Cb PM Márcio Dionisio Martins Resende foi denunciado pelos crimes de dano simples (art. 259 do CPM) e violência arbitrária (art. 322 do CP). Pelo delito de dano, foi absolvido, com fundamento na alínea “e” do art. 439 CPPM (não existir prova suficiente para a condenação). Contudo, entendeu o juízo primevo que os elementos informativos e probatórios coligidos aos autos demonstraram que a conduta imputada ao apelante – prática de violência no exercício de sua função, desferindo socos contra André Henrique Martins Coelho durante o procedimento de algemação – foi desarrazoada e desproporcional, configurando, portanto, o delito de violência arbitrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PRELIMINAR DE NULIDADE – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA Em preliminar, a defesa pugnou pelo reconhecimento da nulidade do feito por quebra da cadeia de custódia, argumentando para tanto, em relação às imagens juntadas no Evento 62, Processo n. 2000805- 17.2022.9.13.0004 (IPM), que elas “não permitem saber qual é a sequência correta dos acontecimentos, não apresentam nitidez e dificultam a compreensão e a interpretação dos acontecimentos, pois, foram gravadas clandestinamente e de local à longa distância de onde ocorria a ação policial”. Contudo, razão não assiste à defesa, uma vez que as referidas imagens (vídeos acostados no Evento 62) foram objeto de perícia técnica, que não constatou qualquer indício de adulteração ou falsidade (Eventos 23 - LAUDO2 e 62 - LAUDO2, todos do Processo n. 2000805-17.2022.9. 13.0004 - IPM). Outrossim, temos que, para a declaração de nulidade de tais provas, seria necessário que a defesa comprovasse de que modo a não observância da cadeia de custódia teria impactado na integridade das provas produzidas. Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Esta Corte Superior é firme em salientar que, "para demonstrar a quebra da cadeia de custódia é imprescindível que seja demonstrado o risco concreto de que os vestígios coletados tenham sido adulterados", de modo que, "[se] o Tribunal de origem expressamente afirm[a] não ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos autos, inexist[e] qualquer sustentação probatória na alegação da Defesa" (AgRg no HC 825126/SP, rel. Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe 11/9/2024). 5. Sobre a tese de quebra da cadeia de custódia, o acórdão impugnado salientou que "poder-se-ia falar em quebra da cadeia de custódia das provas obtidas por interceptação telefônica apenas quando violados os procedimentos que garantem a integridade das provas e desde que comprovado o prejuízo no caso concreto, nos termos em que já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça". Concluiu que "a alegação abstrata de quebra de cadeia de custódia não resulta na imprescindibilidade da prova coletada, ainda que não estritamente observado as formalidades legais - diferente do presente caso, quando ausentes elementos capazes de inferir que houve contaminação ou adulteração do material apreendido". [...] (AgRg no HC n. 1.003.213/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 27/6/2025) Meus destaques No mais, nos termos do art. 499 do CPPM e de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, o reconhecimento de nulidade no processo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 exige a demonstração do efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu in casu. Nesse sentido: [...] Tese de julgamento: 1. A decretação de nulidade processual depende da demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563 do CPP e o princípio do "pas de nullité sans grief". [...] (AgRg no REsp n. 2.098.694/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/9/2025, DJEN de 14/10/2025.) Com tais considerações, rejeito a preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia. MÉRITO No tocante à condenação do apelante pelo crime de violência arbitrária, pugna a defesa pela absolvição, nos termos das alíneas “d” (estrito cumprimento do dever legal) ou “e” (insuficiência de provas) do art. 439 do CPPM. A acusação sustentada na denúncia é de que o Cb PM Márcio Dionísio Martins, durante uma abordagem, teria desferido socos na vítima durante a sua algemação, mesmo ela não tendo apresentado risco algum à integridade física dos militares. No entanto, após uma minuciosa análise dos autos, verifico que o conjunto probatório apresenta duas versões antagônicas dos fatos. De um lado, temos a versão da vítima, André Henrique Martins Coelho, que, em 16/08/2022, afirmou, perante a Ouvidoria Geral do Estado/ Especializada de Polícia, que teria sido agredido pelo Cabo Dionísio com socos e pontapés (Evento 1, IPM3, págs. 31/33, Processo n. 2000805-17.2022.9.13.0004 – IPM). É importante registrar que tal versão não foi confirmada sob o crivo do contraditório, considerando que a vítima não foi ouvida em juízo, apesar de ter sido devidamente intimada, por duas vezes. Ademais, conforme consta no relatório do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 111.7222/2022 – IPM/18º BPM, a vítima não realizou o Exame de Corpo de Delito na data dos fatos, tendo-lhe sido disponibilizada a guia para fazê-lo posteriormente, o que não se concretizou. Consta, ainda, a informação de que foi solicitada cópia do prontuário médico pelo atendimento realizado na madrugada do dia 08/08/2022, tendo a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem negado o seu fornecimento, sob o fundamento de se tratar de documento sigiloso (Evento 1 – IPM3, págs. 127/133 e 295, itens 3.3.10 e 3.3.11, Processo n. 2000805-17.2022.9.13.0004 – IPM). Lado outro, temos que os vídeos encartados nos autos registraram o momento em que um golpe foi desferido contra o civil, que está parcialmente deitado ao solo. Nesse ponto, é oportuno consignar que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 próprio apelante, em juízo, admitiu ter desferido dois socos no antebraço do abordado (Evento 154, VÍDEO9, Processo Originário). Os referidos vídeos, que aparentemente reproduzem a mesma cena, não deixam dúvidas do golpe aplicado. Contudo, de seu atento exame, também é possível vislumbrar um movimento de braço do suposto ofendido, que, se ocorreu, corroboraria a versão do apelante no sentido de que o abordado teria oferecido resistência à algemação (Evento 62, VÍDEO11 e VÍDEO18 dos autos do IPM n. 2000805-17.2022.9. 13.0004). Registra-se que tais provas foram objeto de exame pericial, do qual importa destacar as seguintes constatações, que também se apresentam em harmonia com a versão do apelante: - Com a aproximação da imagem é possível identificar que um policial está curvado sobre um indivíduo que está parcialmente deitado na via (se apoia com o braço esquerdo e mantém o braço direito fletido e levantado). O policial dá um tapa ou soco, aparentemente nas costas, e o indivíduo se deita integralmente no piso em decúbito ventral. O contorno realizado na imagem mostra o indivíduo parcialmente deitado no chão. [...] - Na imagem subsequente, após a ação, tem-se o contorno do indivíduo em decúbito ventral. O Policial realiza buscas no indivíduo. [...] - No vídeo NR 3 (duração de 26 segundos) o indivíduo é algemado e levado à viatura da Polícia Militar. [...] Nos Arquivos encaminhados foi possível identificar um golpe desferido quando o indivíduo já estava parcialmente deitado na via. (Eventos 23 - LAUDO2 e 62 - LAUDO2, Processo n. 2000805-17.2022.9. 13.0004 - IPM). Nesse sentido, ao que parece, o Cb PM Dionísio tenta imobilizar André, o qual tenta impedir sua algemação apresentando resistência; a qual veio a cessar após o emprego da força, mediante a aplicação de um golpe pelo apelante, que, de acordo com as imagens, não se pode concluir pelo excesso ou abuso, necessário para ser considerado ilícito ou arbitrário. Sobre o tipo penal, trago os ensinamentos doutrinários de Guilherme de Souza Nucci: No título do crime, inseriu-se, com razão, o termo arbitrária, tendo em vista que os funcionários do Estado podem ser levados à utilização da violência em vária oportunidades, é o que ocorre, como regra, quando se efetua uma prisão-, estando, no entanto, no estrito cumprimento de um dever. Assim, somente o que for excessivo ou abusivo pode ser considerado ilícito ou arbitrário (in Código Penal Comentado, 25.ed., rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2025). Não obstante, a prova oral produzida em juízo, mostrou-se frágil e inconsistente. Vejam que a testemunha de acusação, Julia Sarah Santos Costa, apesar de ter confirmado que André Martins foi agredido pelo policial militar, ao ser questionada sobre como haviam se dados os fatos, respondeu que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 “eu estava meio alterada, que eu tinha acabado de sair de uma casa de shows. A senhora estava fazendo uso de bebida alcoólica antes dos fatos, é isso? Não, é, eu estava em uma casa, mas eu estava bem, mais ou menos....no meio do caminho de casa eu encontrei o André, que na época era meu conhecido...ele me ofereceu carona, eu infelizmente aceitei a carona e ele estava sem capacete. Eu, quando eu vi, a gente estava aqui no Funcionários, a polícia já tinha chegado. Aí o André, não me recordo bem se tentou fugir, como é que aconteceu, e aí começou a briga, a discussão e por aí vai...” (Evento 90 – VÍDEO4, 6m32s a 7m6s e 3m25s a 4m17s). Com negritos Em seguida, ao ser perguntada se viu como foi feita a abordagem do André e se ele ofendeu os policiais, disse: “eu lembro que ele desceu da moto, eu acho, aí eu não lembro se ele foi tipo correr, sabe? Aí o policial foi, ele caiu, aí o policial deu uma batida nele...” (Evento 90 – VÍDEO4, 6m34s a 6m48s). Nesse contexto probatório, entendo que a prova testemunhal desfavorável ao apelante se encontra, no mínimo, questionável, uma vez que a testemunha, conforme afirmou, “estava meio alterada” devido ao uso de bebida alcoólica. Por outro lado, não me passou despercebido que tanto a testemunha da acusação quanto o apelante disseram que a suposta vítima teria caído ao tentar correr. Ambos também disseram que houve um impasse entre as partes, uma vez que a testemunha alegou ter ocorrido uma briga, uma discussão e, na versão do apelante, o abordado teria se debatido e proferido palavras de baixo calão. Essas circunstâncias, a meu ver, ensejam a dúvida, que, de acordo com o princípio do in dubio pro reo, deve ser interpretada, sempre, a favor do acusado. Como é sabido, no processo penal, um decreto condenatório deve vir alicerçado em provas claras e indiscutíveis, não bastando apenas a probabilidade delitiva. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. REVISÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial ministerial, reformando o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e determinando o restabelecimento da condenação imposta em primeiro grau pelo crime de estupro de vulnerável. 2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em grau recursal, absolveu o acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, aplicando o princípio in dubio pro reo, por entender que as provas eram insuficientes para a condenação. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do acusado pelo crime de estupro de vulnerável pode ser mantida com base em provas consideradas frágeis e insuficientes pelo Tribunal de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 origem, sem que ocorra reexame do acervo fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ. 4. Há também a questão de saber se a palavra da vítima, não colhida sob o crivo do contraditório, pode ser considerada como elemento de prova suficiente para a condenação. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatou fragilidades significativas nas provas, comprometendo a segurança necessária para uma condenação criminal, aplicando corretamente o princípio in dubio pro reo. 6. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 7. A análise do conjunto probatório revela a existência de dúvida razoável quanto à autoria do crime, o que impõe a manutenção da absolvição pelo princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental provido para manter o acórdão absolutório do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Tese de julgamento: "1. A condenação criminal deve estar fundamentada em provas robustas e inequívocas. 2. A inexistência de depoimento judicial da vítima, colhido sob o crivo do contraditório, impede a valoração da palavra da vítima como elemento de prova idôneo. 3. A aplicação do princípio in dubio pro reo é correta quando há dúvida razoável quanto à autoria do crime". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155; CP, art. 217-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 854.563/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.315.553/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19.09.2023. (AgRg no AREsp n. 2.265.143/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 2/7/2025.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. I - O recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do apelo extremo. (Súmula n. 7/STJ). II - Na hipótese, o conjunto probatório é extremamente frágil e não confere certeza alguma da prática do delito, sobretudo em razão dos desencontros entre as várias versões da vítima e as demais evidências dos autos. Nesse contexto, por segurança, o mais adequado é a absolvição, em nome do princípio in dúbio pro reo, forte no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 915.956/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 2/12/2016.) Com destaques. Assim, diante da ausência de elementos concretos suficientes para atestar que o apelante praticou o crime de violência arbitrária que lhe foi imputado, ou seja, o excessivo, desmedido e descabido uso da força, a absolvição é medida que se impõe. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação para absolver o apelante, Márcio Dionísio Martins Resende, pela prática do crime de violência arbitrária (art. 322 do CP), o que faço com fulcro no art. 439, alínea "e", do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Pelos mesmos fundamentos, acompanho o voto do eminente relator, para também dar provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de outubro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator